Tribunal: STF
Processo: RE 218947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. CSLL. Majoração de alíquota. Artigo 11, Lei 8.114/90. Anterioridade nonagesimal. Necessidade de observância. Irretroatividade. Afronta. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte reiteradamente tem declarado a inconstitucionalidade de leis, por ofensa ao princípio da irretroatividade, em virtude da inexigibilidade da CSLL dentro do prazo de noventa dias da publicação da norma (art. 195, § 6º, CF) que a institui ou majora sua alíquota.



    2. Indevida a majoração imposta pelo art. 11, da Lei nº 8.114/90, no exercício de 1991, sobre o lucro apurado no ano-base 1990.



    3. Agravo regimental não provido.